Tribunal: TJMT
Processo: 1013680-47.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013680-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOPES CAMARGO - CPF: 079.677.691-12 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), T. K. O. F. - CPF: 081.203.411-20 (VÍTIMA), V. H. D. S. P. - CPF: 081.487.111-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §3º, E ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar ação penal que apura a suposta prática de oferecimento de entorpecente para consumo conjunto com menores de idade. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem policial, a ausência de posse direta da droga e a inexistência de lastro probatório mínimo para a continuidade da persecução penal.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta descrita na denúncia apresenta suporte probatório mínimo a configurar justa causa; (ii) analisar a legalidade da abordagem policial baseada em comportamento suspeito e reconhecimento efetuado no local; e (iii) definir a possibilidade de revolvimento do mérito acerca da inocência em sede de ação constitucional.

III. Razões de decidir
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria, o que não se verifica diante de laudo pericial definitivo e depoimentos policiais coerentes.
4. A inexistência de posse direta da substância entorpecente não retira a tipicidade da conduta de oferecer droga para consumo conjunto, especialmente quando o suporte acusatório indica o fornecimento do material apreendido com terceiros.
5. A análise sobre a autoria delitiva e a tese de inocência demanda instrução criminal e exame exauriente de provas, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída de ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A existência de lastro probatório mínimo, consubstanciado em laudo pericial e elementos informativos de autoria, justifica a manutenção da persecução penal. 2. O habeas corpus é via inadequada para a discussão sobre a inocência ou para o exame aprofundado de provas que dependam de instrução criminal."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 648; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 3º, e art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
RHC n. 226.502/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de
17/3/2026.

RHC n. 226.948/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de
17/3/2026
.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexandre Lopes Camargo
, objetivando o trancamento da ação penal nº 1002550-82.2025.8.11.0004, na qual o paciente é acusado da prática dos crimes de oferecer droga para consumo conjunto (Art. 33, §3º da Lei 11.343/06) e corrupção de menores (Art. 244-B do ECA).

A defesa alega, em síntese, a ilicitude da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, a inexistência de prova de autoria e a atipicidade das condutas, sustentando que a acusação se baseia apenas em relatos indiretos e que nada de ilícito foi encontrado em posse direta do paciente.

Nesse sentido, a defesa requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da Ação Penal nº 1002550-82.2025.8.11.0004; no mérito, o trancamento definitivo da ação penal por ausência de justa causa, ilicitude da prova e atipicidade da conduta; o reconhecimento da inocência do paciente com o consequente encerramento da persecução penal.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 357986397). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 358871895).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS E LAUDO PERICIAL. POSSE DIRETA DESNECESSÁRIA. VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade. No caso concreto, a existência de laudo pericial definitivo e de depoimentos testemunhais coerentes dos agentes policiais constitui lastro probatório suficiente para a manutenção da persecução penal. A ausência de apreensão do entorpecente em posse direta do paciente não retira a tipicidade da conduta, especialmente em delitos de concurso de agentes ou oferecimento para consumo conjunto. O exame aprofundado acerca do mérito da imputação e da validade das provas exige instrução criminal, sendo inviável na via estreita do writ.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Alexandre Lopes Camargo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Garças. A defesa busca o trancamento da ação penal, alegando, em síntese, ausência de justa causa, atipicidade da conduta e nulidade da abordagem policial.

1. Dos fatos e do contexto da prisão

Para melhor compreensão, cumpre narrar a dinâmica que deu origem à persecução penal. Segundo os elementos constantes nos autos e as informações prestadas pela autoridade policial, no dia 18 de janeiro de 2025, uma equipe do Grupo de Apoio (GAP) da Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro Cidade Velha, na região do Porto do Baé, em Barra do Garças. Trata-se de localidade visada por operações de combate a facções criminosas.

Na ocasião, os policiais avistaram um grupo de jovens sentados sob uma árvore. Ao perceber a aproximação da viatura, o paciente, Alexandre Lopes Camargo, teria se levantado e caminhado em direção a outras pessoas, em uma clara tentativa de se desvencilhar da guarnição. Diante da atitude suspeita, os policiais abordaram os demais jovens que permaneceram no local.

Durante a revista pessoal no menor de idade Thayson, foram encontrados cigarros de maconha, além de uma pochete contendo mais porções da mesma substância, tesoura, papel seda e um dichavador. Ao ser questionado, o adolescente afirmou categoricamente que o entorpecente havia sido entregue por Alexandre, descrevendo as vestimentas deste (camisa azul e calça jeans). Com base nessas informações, os policiais localizaram Alexandre nas proximidades, sendo ele prontamente reconhecido pelo menor como a pessoa que forneceu a droga para consumo conjunto.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 33, §3º (oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem), combinado com o art. 40, inciso VI (envolvimento de criança ou adolescente), ambos da Lei nº 11.343/2006.

2. Das Alegações da Defesa

O impetrante sustenta que a abordagem policial foi ilegal, pois baseada apenas no fato de o paciente ter se afastado da viatura, o que não constituiria "fundada suspeita". Argumenta, ainda, que nada de ilícito foi encontrado diretamente com Alexandre, sendo a acusação baseada exclusivamente no relato "indireto" e "sem valor" do adolescente. Por fim, alega que o paciente é primário, estudante e trabalhador, não havendo provas de que ele tenha corrompido o menor ou oferecido a droga, motivo pelo qual pede o trancamento imediato da ação penal.

3. Do mérito

Da Excepcionalidade do Trancamento da Ação Penal

O trancamento de uma ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida de extrema excepcionalidade. Só é admitido quando for perceptível, de forma clara e sem necessidade de exame aprofundado de provas, uma das três situações: a) a atipicidade manifesta da conduta (o fato não é crime); b) a presença de causa extintiva da punibilidade (como a prescrição); ou c) a ausência absoluta de qualquer indício de autoria ou materialidade (falta de justa causa).

No caso em tela, nenhuma dessas hipóteses se apresenta de forma incontestável. Há uma denúncia formal que descreve um crime em tese e aponta indícios que ligam o paciente ao fato.

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA. VALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.

1.
O recebimento da denúncia não exige juízo de certeza acerca da autoria delitiva, bastando a plausibilidade da pretensão punitiva com base elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do delito e a respectiva autoria ou participação.
2. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não se aplica ao caso, pois não houve procedimento formal de reconhecimento fotográfico do recorrente, mas uso de fotografia do local do crime como um dos elementos de identificação da autoria. 3. Além da fotografia apresentada, há outros indícios suficientes de corresponsabilidade do recorrente no homicídio qualificado, como conversas interceptadas em redes sociais, imagens de indivíduos próximos ao local do crime, apreensão de documentos que indicam vínculo entre os corréus e confissão do corréu. 4.
A pretensão de trancamento da ação penal exigiria dilação probatória para desconstituição dos indícios apresentados pelo Ministério Público, o que é inadmissível no rito especial do habeas corpus
.

5. A alegação de ilegalidade da prisão preventiva do recorrente, fundamentada na inexistência de indícios suficientes de autoria, foi refutada pelos elementos probatórios apresentados nos autos.

6. Recurso improvido. (RHC n. 226.502/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de
17/3/2026.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

1.
A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve, de forma precisa, as ações típicas atribuídas à recorrente e aos corréus e classifica os respectivos crimes
. 2.
O recebimento da denúncia não exige juízo de certeza acerca da autoria delitiva, bastando a verossimilhança e a plausibilidade da pretensão punitiva.

3. Os elementos de informação reunidos por ocasião da prisão em flagrante evidenciam os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo prematuro o trancamento da ação penal antes da instrução criminal.

4. Em consonância com o Tema 506/STF, a presunção de que quantidades de maconha inferiores a 40 g destinam-se ao consumo é relativa e, como tal, pode ser desconstituída por indícios e provas em sentido contrário, como é o caso dos arquivos armazenados dos telefones apreendidos com os corréus por ocasião da prisão em flagrante, os quais ainda precisam ser examinados. 5. Recurso improvido. (RHC n. 226.948/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de
17/3/2026
.)

Da Existência de Lastro Probatório Mínimo

Ao contrário do que afirma a defesa, a acusação não é vazia. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial definitivo acostado aos autos, que confirmou tratar-se de maconha a substância apreendida.

Quanto à autoria, existem indícios suficientes para o início da ação penal. O depoimento dos policiais militares é coerente ao narrar que o paciente tentou fugir da abordagem e que o menor apreendido o apontou, no calor dos fatos, como o fornecedor da droga.

A tese defensiva de que Alexandre não portava drogas no momento da revista não é suficiente para trancar a ação penal. O crime imputado (art. 33, § 3º da Lei de Drogas) pune o ato de "oferecer". No concurso de agentes ou no oferecimento para consumo conjunto, é comum que a droga esteja fisicamente com apenas um dos envolvidos. O fato de o entorpecente estar com o menor não retira, por si só, a responsabilidade de quem supostamente o forneceu para o uso compartilhado.

A alegação de nulidade da abordagem também não prospera neste momento. Os policiais relataram que a guarnição estava em patrulhamento em zona conhecida pela criminalidade e que a atitude do paciente de tentar se evadir ao avistar a polícia, somada à presença de um grupo em local ermo, justifica a fundada suspeita para a diligência. A validade total dessa prova será melhor discutida durante a instrução criminal.

De outro lado,
o
Habeas Corpus
não é a via adequada para discutir a inocência do paciente ou pedir a análise detalhada de provas.

O rito do
writ
é célere e não permite a chamada "dilação probatória". Não podemos aqui ouvir testemunhas, realizar acareações ou confrontar versões detalhadas sobre quem era o dono da droga ou se houve intenção de corromper o menor. Essas questões dizem respeito ao
mérito
da causa e devem ser resolvidas pelo juiz de primeiro grau após a audiência de instrução e julgamento.

Dizer que o paciente é "inocente" exige um mergulho nos fatos que o
Habeas Corpus
não permite. Se a denúncia apresenta indícios mínimos e segue as formalidades legais, o processo deve seguir para que, ao final, com todas as provas produzidas, o juiz decida pela condenação ou absolvição.

Portanto, verificando que a peça acusatória descreve conduta típica, amparada por laudo pericial e depoimentos testemunhais que conferem viabilidade à acusação, não há que se falar em constrangimento ilegal. O trancamento da ação penal seria uma antecipação indevida do julgamento, impedindo o Estado de exercer seu dever de apurar infrações penais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de Alexandre Lopes Camargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026